Tribunal: TJES
Processo: 5013800-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013800-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. COMPROVAÇÃO INADEQUADA E INTEMPESTIVA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
;

2. O agravo interno, nos termos da Lei 9974/13, está submetido ao preparo, que deverá ser comprovado na forma e tempo da legislação processual, sob pena de não ser conhecido;

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5013800-11.2023.8.08.0000

Agravante: BK Instituição de Pagamento Ltda.

Agravada: Município de Santa Maria de Jetibá

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Em razão do erro material apontado pela agravante, fora retificado o nome das partes do cabeçalho do relatório.

Mantenha-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2024

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento em razão de intempestividade identificada.

No entanto, interposto agravo interno, fora observada a ausência do preparo e, sendo oportunizado ao recorrente a regularização, o fez de forma inadequada.

Isso porque, ao ser determinado o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias (Id 9653315), cuja intimação se efetivou em 02/09/2024, o agravante peticionou no dia 04/09/2024 (Id 9765153) apresentando apenas o comprovante bancário.

Apenas em 10/09/2024, na petição constante do Id 9855043, o agravante complementou a comprovação para apresentar a guia de recolhimento.

Conforme dispõe o art. 1.007 do CPC/2015, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Por sua vez,
“o entendimento dominante no C. STJ é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso. [...] No caso, o agravante juntou apenas o documento de fls. 344, que demonstra possível comprovação do preparo, deixando de trazer aos autos a respectiva guia de recolhimento para identificação do recurso a que se refere a apresentação do comprovante de pagamento”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0008677-55.2017.8.08.0024
(0
24179003710
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

Assim, diante da ausência de comprovação do preparo recurso na forma e prazo estabelecida no CPC, mesmo após regular intimação, impõe-se o reconhecimento da deserção.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022). 2. De igual forma, a Primeira Câmara Cível desta Corte reconhece que “A comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006613-20.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022). 3. A interposição de agravo interno com utilização de guias e comprovantes de pagamento de preparos não correspondentes ao respectivo recurso configura conduta protelatória e temerária, justificando a aplicação de multas. 4. A jurisprudência do STJ admite a cumulação das referidas multas, posto que a sanção por interposição de recurso protelatório tem caráter eminentemente administrativo, punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo, ao passo que a multa por litigância de má-fé tem natureza reparatória (Tema Repetitivo 507). 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024033-22.2019.8.08.0024, Órgão julgagor: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 02/08/2023)

MENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – DESCUMPRIMENTO – RECURSO DESERTO. 1 – Os agravantes interpuseram o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007, caput, do CPC. 2 – Devidamente intimados para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, os recorrentes limitaram-se a juntar o comprovante de pagamento, mas desacompanhado da guia de recolhimento, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal. Precedentes do STJ e do TJES. 3 – Agravo interno não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001070-82.2023.8.08.0039, Órgão julgagor: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 21/08/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DE FORMA INSUFICIENTE - DESERÇÃO – MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 1. É cediço que o devido preparo recursal é imprescindível para o reconhecimento do recurso em voga. 2. Na forma do art. 1.007 CPC, cabe ao recorrente comprovar o respectivo preparo devendo, no ato da interposição do recurso, juntar o porte de remessa e de retorno. 3. Nesse mesmo sentido, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União” (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15.6.2015). 4. Seguindo está linha de raciocínio apresentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como do CPC/2015, ao se deparar com o erro formal presente no recurso, a agravante, mesmo intimada na forma do art. 1.007 §2°, deixou de corrigi-lo, momento no qual aplicou-se a pena de deserção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020223-64.2004.8.08.0024, Órgão julgagor: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 21/07/2023)

Diante do exposto, em razão da deserção, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.